Tribunal: TJES
Processo: 0002884-04.2019.8.08.0045
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão julgador: VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-02-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002884-04.2019.8.08.0045

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ANDRE VENTURA DOS SANTOS e outros (3)

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0002884-04.2019.8.08.0045

APELANTE: ANDRÉ VENTURA DOS SANTOS, ANDRÉ LUCAS SOARES LOURENCO, MARIA JOSÉ BAILOTTE, PABLO TEODORO DOS SANTOS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
HOMICÍDIO QUALIFICADO.
ART. 121, §2º, I
E
I
V
,

D
O C
ÓDIGO
P
ENAL
.
ART. 563, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.
DECISÃO CONTRÁRIA AOS AUTOS. PROVAS. INOCORRÊNCIA
.
DOSIMETRIA. PENA-BASE. FUNDAMENTOS IDÔNEOS
.
QUANTUM
.

SENTENÇA REFORMADA
.

1. A expressão
“manifestamente contrária à prova dos autos”
, contida no art. 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal, visa impor limite ao Tribunal de Segunda Instância que somente poderá anular o julgamento realizado pelo Júri quando o veredicto repugnado não se apoiar em absolutamente nenhuma prova judicial existente no feito, caracterizando-se uma decisão arbitrária.

2. A “
anulação do julgamento proferido pelo Conselho de Sentença pelo Tribunal de origem nos termos do artigo 593, III, d, do CPP, somente é possível quando tenha sido aquele manifestamente contrário às provas dos autos. E decisão manifestamente contrária às provas dos autos é aquela que não encontra amparo nas provas produzidas, destoando, desse modo, inquestionavelmente, de todo o acervo probatório. Havendo duas versões a respeito do fato, ambas amparadas pelo conjunto probatório produzido nos autos, deve ser preservada a decisão dos jurados, em respeito ao princípio constitucional da soberania dos veredictos
" (HC n. 538.702/SP, relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 7/11/2019, DJe 22/11/2019)

3. Trata-se de mero parâmetro a fração de 1/8, calculado sobre o intervalo entre a pena mínima e máxima cominada ao delito, a cada circunstância judicial valorada negativamente
. “Assim, o magistrado, dentro do seu livre convencimento motivado e de acordo com as peculiaridades do caso concreto, decidirá o índice de exasperação da pena-base, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
” (AgRg no AREsp n. 2.236.920/MG, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 28/2/2023, DJe de 3/3/2023).

4. O aumento da pena em fração superior a 1/6, em relação a agravante deve ser fundamentado.

5.

Recursos
parcialmente providos. Sentença reformada
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS - Relator / 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0002884-04.2019.8.08.0045

APELANTE: ANDRÉ VENTURA DOS SANTOS, ANDRÉ LUCAS SOARES LOURENCO, MARIA JOSÉ BAILOTTE, PABLO TEODORO DOS SANTOS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Cuidam os autos de dois recursos de Apelação Criminal interpostos por
ANDRÉ VENTURA DOS SANTOS, ANDRÉ LUCAS SOARES LOURENÇO, MARIA JOSÉ BAILOTTE e PABLO TEODORO DOS SANTOS

em face da r. Sentença inserta no
link
constante no ID 4651766 (doc. 00028840420198080045 VOL 3.pdf, pp. 317/322 e VOL 004.pdf, pp. 35/45), proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de São Gabriel da Palha, por meio da qual, após a votação dos quesitos pelo Conselho de Sentença, os apelantes foram condenados pela prática do crime previsto no
art. 121, §2
º
, incisos
I
e IV,
na forma do art. 69, ambos

do Código Pena
l
,
imputando a PABLO TEODORO SANTOS a pena de 19 (dezenove) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado; a MARIA JOSÉ BAILOTTE a pena de 19 (dezenove) anos e 09 (nove) meses de reclusão, em regime inicial fechado; a ANDRÉ LUCAS SOARES LOURENÇO a pena de 17 (dezessete) anos e 03 (três) meses de reclusão, em regime inicial fechado; e a ANDRÉ VENTURA DOS SANTOS a pena de 20 (vinte) anos e 03 (três) meses de reclusão, em regime inicial fechado.

Nas razões recursais (doc. 00028840420198080045 VOL 004.pdf, pp. 54/61) a defesa de Pablo Teodoro Santos e de Maria José Bailotte, inicialmente, protesta por novo júri, aduzindo que a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos uma vez que não reconheceu a prática do crime de homicídio privilegiado. Subsidiariamente, requer a reforma da dosimetria, reduzindo a pena, tocantemente à análise das circunstâncias judiciais e ao afastamento da agravante contida no art. 61, inciso II, alínea “c”, do Código penal.

A defesa de André Ventura dos Santos e André Lucas Soares Lourenço (doc. 00028840420198080045 VOL 004.pdf, pp. 64/70) pugna pela anulação da sentença, sustentando que o julgamento foi contrário à prova dos autos, sendo necessária a realização de novo júri. Prosseguindo, requer a reforma da dosimetria, reduzindo a pena na primeira fase da dosimetria e afastando a agravante do art. 61, inciso II, alínea “c” do Código Penal, uma vez que se trata de circunstância que já qualifica o crime.

Contrarrazões do Ministério Público (doc. 00028840420198080045 VOL 004.pdf, pp. 85/92), pugnando pelo
desprovimento
dos recursos.

Parecer
da Douta Procuradoria de Justiça (ID 6338460) manifestando-se pelo
d
es
provimento
do recurso.

Extrai-se da denúncia que, no dia 26/11/2019, por volta das 19h30min, próximo ao campo de futebol do Bairro São Sebastião, Município de São Gabriel da Palha, os apelantes, com
animus necandi
e união de desígnios, mataram a vítima Uenes Caetano Pinho, mediante emboscada e por motivo torpe.

Extrai-se dos autos que a vítima possuía um filho, fruto de um relacionamento amoroso com a apelante MARIA JOSE BAILOTTE, o que resultava em desentendimentos pela guarda da criança, uma vez que a recorrente dificultava o contato da vítima com o menor.

Diante do impasse, a vítima teria afirmado que recorreria à Justiça para garantir o direito de ver seu filho, motivo pelo qual a apelante MARIA JOSE BAILOTTE arquitetou um plano para ceifar a vida da vítima.

Assim, no dia dos fatos, a recorrente MARIA JOSE BAILOTTE ligou para a vítima, chamando-a para conversar a respeito do filho. Assim a apelante foi buscar a vítima no Bairro São Sebastião, ao pé da escadaria, já de noite, de onde seguiram de moto para o Bairro Cachoeira da Onça, próximo à sorveteria “Polpa Vida”.

Após uma hora de conversa, a vítima retornou ao Bairro São Sebastião para deixar a apelante MARIA JOSE BAILOTTE em casa, tendo essa lhe pedido para deixá-la no campo de futebol, o que foi prontamente atendido.

Nesse momento, a recorrente MARIA JOSE BAILOTTE atraiu a vítima para um imóvel abandonado, situado nas redondezas do campo de futebol, local aonde estavam escondidos os apelantes PABLO TEODORO DOS SANTOS e ANDRE VENTURA DOS SANTOS, à espera da vítima, momento em que ceifaram a sua vida.

Restou descrito na denúncia que os apelantes agiram sob emboscada, uma vez que a apelante MARIA JOSE BAILOTTE gozava da confiança da vítima, a qual atendeu ao pedido de ir se encontrar com ela, visando possível reconciliação, momento em que os apelantes agiram sorrateiramente e surpreendendo o ofendido com golpes contra a sua cabeça.

Ao final, os apelantes desovaram o corpo no final da ribanceira, atrás do imóvel, sendo a vítima encontrada na manhã seguinte, já sem vida.

Destacou-se, ainda, que a vítima tentou dissimular seu álibi, com o seu companheiro à época, o apelante ANDRE LUCAS SOARES LOURENÇO, que a levou ao Hospital local sob o pretexto de que a filha estaria doente, mas saíram sem atendimento médico.

Ressaltou-se, ainda, que a participação do apelante ANDRE LUCAS SOARES LOURENÇO foi de dar respaldo à apelante MARIA JOSÉ BAILOTTE, para que ela não fosse vinculada ao ilícito, inclusive criando uma narrativa de que estava com ela no horário do delito, no hospital.

Contudo, em análise às imagens das câmeras de segurança do Hospital, observa-se que os apelantes foram ao Hospital em horário diverso ao informado.

Por fim, asseverou-se que a motivação do crime era torpe, pois os apelantes mataram a vítima por brigas em relação à guarda e visitação do filho em comum do ofendido com a apelante MARIA JOSE BAILOTTE.

Assim, após o encerramento do julgamento no Tribunal do Júri, com base nas respostas dos quesitos do Conselho de Sentença, o magistrado de primeiro grau prolatou sentença julgando procedente a pretensão punitiva estatal, condenado os recorrentes no crime de homicídio qualificado (
art. 121, §2
º
, incisos
I
e IV,
na forma do art. 69, ambos

do Código Pena
l
)
.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Inicialmente, as defesas sustentam que a decisão dos jurados é contrária às provas dos autos

Como se sabe, a expressão
“manifestamente contrária à prova dos autos”
, contida no art. 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal, visa impor limite ao Tribunal de Segunda Instância que somente poderá anular o julgamento realizado pelo Júri quando o veredicto repugnado
não se apoiar em absolutamente nenhuma prova existente no feito
, caracterizando-se uma decisão arbitrária. Tal limitação se justifica em razão da garantia constitucional da
soberania dos veredictos
, prevista no art. 5º, inciso XXXVIII, alínea “c”, da Constituição Federal.

Sendo assim, em respeito ao citado princípio, é unânime o entendimento referente à permissão de escolha por parte dos jurados de uma das versões alternativas apresentadas em Plenário, ainda que tal opção não seja respaldada pela maioria dos elementos probatórios irrogados nos autos. Exige-se, tão somente, que a versão optada pelo Júri seja, ao menos, verossímil e calcada em algum elemento idôneo de prova, a fim de que não se caracterize em uma decisão despótica.

No presente caso, as Defesas afirmam que a condenação foi
manifestamen
te
contrária à prova dos autos,
argumentando que não há provas acerca da autoria do
s
apelante
s
ao crime que lhe
s

foi
imputado.

Todavia,
ao contrário do sustentado pela defesa, entendo que o Conselho de Sentença optou pela condenação dos apelantes pelo crime de homicídio qualificado consumado, acolhendo a versão dos fatos que mais lhe pareceu coerente e verossímil, através dos depoimentos produzidos
durante toda a instrução criminal
.

Salienta-se que para se afirmar que a decisão do Conselho de Sentença é manifestamente contrária às provas dos autos, ela não deve ter amparo em qualquer elemento fático probatório existente no processo – situação diversa da que se apresenta. Explico.

A materialidade está consubstanciada no Laudo de Exame de Local do Crime (doc. 00028840420198080045 VOL 001.pdf, pp. 273/284) e Laudo de Exame Cadavérico e Diagrama do Corpo.

O cerne da discussão diz respeito à autoria do crime.

Em Sessão perante o Tribunal do Júri (mídia anexa), os apelantes contaram sobre os fatos.

O recorrente Pablo relatou que praticou o delito com a apelante Maria José e com o Marcos Paulo (falecido). Afirma que estavam em uma festa e que o apelante teria oferecido uma bebida à recorrente Maria José, momento em que a vítima ficou enciumado, falando que iria em casa pegar uma arma. O apelante afirma que ficou com medo e foi para casa. Depois, Marcos Paulo teria dito que a vítima estava dizendo que iria matar o recorrente, momento em que o apelante chamou o falecido Marcos Paulo para fumar um cigarro de maconha no campo. Quando estavam no local a vítima apareceu, tentando agredir o apelante, então ele pegou um pedaço de pau e matou o recorrente. Prosseguindo o apelante se contradisse, dizendo que a apelante Maria José teria pedido ao apelante para matar a vítima, em razão de uma pensão acerca do filho deles, então eles teriam combinado da apelante Maria José levar a vítima ao campo de futebol.

O recorrente André Lucas Soares Lourenço conta que não teve participação na morte da vítima, e que ficou sabendo que os responsáveis pela morte da vítima seriam o Pablo e a Maria José. Relata que teve um relacionamento com a apelante Maria José à época. Conta que por volta das 20h30 saiu de casa, chegando na casa da apelante Maria José por volta das 21h, momento que encontrou com ela e com Marcos Paulo e ficou sabendo do crime, voltando para sua casa, com a apelante Maria José e filha dela. Quando chegaram na casa do recorrente, a filha de Maria José teria passado mal, motivo pelo qual foram até o Hospital, mas não receberam atendimento, apenas preencheram uma ficha. Ao final, contou que dentro do presídio ficou sabendo que André Ventura teria dado o nome de Marcos Paulo.

A recorrente Maria José Bailotte relata que estava sendo ameaçada pela vítima. Conta que quem praticou o crime foi o Pablo e o André Ventura e que o André Lucas, seu ex-companheiro, estava trabalhando na pizzaria no dia. Relata que chamou a vítima para conversar, atraindo-a para o campo de futebol, local em que Pablo e André Ventura estavam os esperando. Destaca que estava se comunicando com o André Ventura pelo aparelho de celular. Narrou que André teria uma dívida de drogas com a vítima e o Pablo teria tido uma intriga em um dia anterior.

A testemunha Adriana Soares Machado Ribeiro, genitora do apelante André Lucas Soares Lourenço, contou em juízo que os autores do crime seriam os apelantes Pablo Teodoro e André Ventura,

Portanto, entendo que a condenação dos recorrentes encontrou eco em provas produzidas judicialmente, além de todas as provas do inquérito policial.

Sendo assim, considerando que o Conselho de Sentença julga pelo sistema da íntima convicção, que informa a atribuição individual de credibilidade às provas apresentadas, não é possível acolher a tese defensiva de absolvição, na medida em que
há provas

que corroboram a tese acusatória sufragada em Plenário de Júri.

Subsidiariamente, os apelantes pugnam pelo redimensionamento da pena.

Passo, então, à análise da primeira da dosimetria.

Inicialmente saliento que as circunstâncias do fato e as consequências do crime são circunstâncias judiciais objetivas. Motivo pelo qual foram valoradas negativamente e utilizados
os mesmos fundamentos
para todos os 04 (quatro) apelantes.

Contudo, para os apelantes Pablo Teodoro e Maria José, o juízo utilizou o critério de exasperar a pena em
1/8
, a incidir sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima cominada ao delito do homicídio qualificado, e para os apelantes André Ventura e André Lucas utilizou o parâmetro de
1/16
.

Deste modo, não apresentando fundamentação idônea a escolher parâmetros diferentes de exasperação de pena para circunstâncias objetivas igualmente fundamentadas, e não havendo recurso do Ministério Público Estadual, procedo desde já a reforma da sentença,
para incidir a fração de 1/16 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima cominada ao delito do homicídio qualificado
, para cada circunstância judicial valorada negativamente

Com relação

Pablo
Teodoro Santos
.

Na primeira fase
, o juízo valorou negativamente as circunstâncias do fato e as consequências do crime.

Destaco que compartilho da fundamentação exposta, uma vez que o fato de a vítima ser golpeada, por diversas vezes, com uma barra de ferro, além de ter seu corpo jogado em uma ribanceira são circunstâncias que ultrapassam a normalidade do delito.

Ademais, restou comprovado que a vítima deixou órfão uma criança de tenra idade, a qual teve que residir com seus avós, no Estado da Bahia, uma vez que o pai estava morto e a mãe presa pelo homicídio.

Assim, valoradas negativamente 2 (duas) circunstâncias judiciais, e utilizado o critério de 1/16 já especidicado, fixo a pena base em
14
(
quatorze
) anos e
03
(
três
) meses de reclusão
.

Na segunda fase
, presente a atenuante da confissão e a agravante da reincidência, a qual foram compensadas.

A defesa pugna pelo afastamento da agravante do art. 61, inciso II, alínea “c”, do Código Penal.

Todavia, perfilho do entendimento de que havendo duas qualificadoras reconhecidas pelo Conselho de Sentença, é possível ao juízo utilizar uma para qualificar o delito e outra para agravar a pena.

Relembro que “
conforme entendimento jurisprudencial desta Corte [Superior Tribunal de Justiça], em caso de existência de duas circunstâncias qualificadoras, uma delas pode ser utilizada para qualificar o delito e a outra pode ser valorada na segunda fase da dosimetria, se expressamente prevista no art. 61 do CP”
(AgRg no REsp n. 1.960.560/RJ, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 15/8/2022).

Deste modo, compensada a atenuante da confissão com a agravante da reincidência, resta a presente a agravante do “r
ecurso que impossibilitou a defesa da vítima”
. Deste modo, exaspero a pena em 1/6, fixando a pena intermediária em
16 (dezesseis) anos, 07 (Sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
, a qual fixo como definitiva, ante a ausência de causas de aumento e de diminuição de pena na terceira fase da dosimetria.

Com relação

Maria José Bailotte
.

Na primeira fase
, o juízo valorou negativamente a culpabilidade, as circunstâncias do fato e as consequências do crime.

Ressalto que no vetor circunstâncias do fato e as consequências do crime o juízo utilizou a mesma fundamentação realizada em face do apelante Pablo Teodoro, razão pela qual mantenho os mesmos argumentos já evidenciados.

Quanto à culpabilidade, entendo que resta devidamente fundamentada. Relembro que a vítima era ex-companheira da apelante Maria José, possuindo um filho com ela. Não obstante, a apelante arquitetou o ilícito penal, marcando encontro sob o pretexto de conversarem acerca da pensão/guarda, e depois a atraiu para um lugar ermo.

Assim, valoradas negativamente 03 (três) circunstâncias judiciais, e utilizado o parâmetro de 1/16, fixo a pena base em
1
5
(
quinze
) anos,
04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias
de reclusão
.

Na segunda fase
, presente a atenuante da confissão e a agravante da reincidência, a qual foram compensadas.

A defesa pugna pelo afastamento da agravante do art. 61, inciso II, alínea “c”, do Código Penal.

Todavia, perfilho do entendimento de que havendo duas qualificadoras reconhecidas pelo Conselho de Sentença, é possível ao juízo utilizar uma para qualificar o delito e outra para agravar a pena.

Deste modo, compensada a atenuante da confissão com a agravante da reincidência, resta a presente a agravante do “
recurso que impossibilitou a defesa da vítima”
. Deste modo, exaspero a pena em 1/6, fixando a pena intermediária em
1
7
(dezesseis) anos,
11
(
onze
) meses
e 07 (sete) dias
de reclusão
, a qual fixo como definitiva, ante a ausência de causas de aumento e de diminuição de pena na terceira fase da dosimetria.

Com relação

a
André Lucas Soares Lourenço
.

Na primeira fase
, o juízo valorou negativamente as circunstâncias do fato e as consequências do crime.

Ressalto que no vetor circunstâncias do fato e as consequências do crime o juízo utilizou a mesma fundamentação realizada em face do apelante Pablo Teodoro, razão pela qual mantenho os mesmos argumentos já evidenciados.

Assim, valoradas negativamente 02 (duas) circunstâncias judiciais, fixou a pena base em
1
4
(
quatorze
) anos e
03
(
três
) meses de reclusão
.

Na segunda fase
, inexistente circunstância atenuante.

A defesa pugna pelo afastamento da agravante do art. 61, inciso II, alínea “c”, do Código Penal.

Mais uma vez, destaco que perfilho do entendimento de que havendo duas qualificadoras reconhecidas pelo Conselho de Sentença, é possível ao juízo utilizar uma para qualificar o delito e outra para agravar a pena.

Deste modo, presente a agravante do art. 61, inciso II, alínea “c”, do Código Penal, a pena foi exasperada em 03 (três) anos, contudo, reformo a sentença para exasperar a pena em 1/6, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

Deste modo, fixada a pena intermediária em
1
6
(
dezesseis
) anos e 0
7
(
sete
) meses
e 15 (quinze) dias
de reclusão
, a qual tornou-se definitiva ante a ausência de causas de aumento e de diminuição de pena na
terceira fase da dosimetria
.

Com relação

a
Andr
é Ventura dos Santos
.

Na primeira fase
, o juízo valorou negativamente as circunstâncias do fato e as consequências do crime.

Ressalto que no vetor circunstâncias do fato e as consequências do crime o juízo utilizou a mesma fundamentação realizada em face do apelante Pablo Teodoro, razão pela qual mantenho os mesmos argumentos já evidenciados.

Assim, valoradas negativamente 02 (duas) circunstâncias judiciais, fixou a pena base em
19
(
dezenove
) anos de reclusão
.

Na segunda fase
, inexistente circunstância atenuante, presente a agravante da reincidência (autos nº 0001709-82.2013.8.08.0045).

A defesa pugna pelo afastamento da agravante do art. 61, inciso II, alínea “c”, do Código Penal.

Mais uma vez, destaco que perfilho do entendimento de que havendo duas qualificadoras reconhecidas pelo Conselho de Sentença, é possível ao juízo utilizar uma para qualificar o delito e outra para agravar a pena.

Deste modo, presentes duas agravantes, exaspero a pena em 1/6 para cada agravante, fixando a pena intermediária em
19
(
dezenove
) anos de reclusão
, a qual tornou-se definitiva ante a ausência de causas de aumento e de diminuição de pena na
terceira fase da dosimetria
.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DOU PARCIAL

PROVIMENTO
aos recursos, fixando a pena de
Pablo Teodoro Santos em
16 (dezesseis) anos, 07 (Sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão,
de

Maria José Bailotte em
1
7
(dezesseis) anos,
11
(
onze
) meses
e 07 (sete) dias
de reclusão
, de

André Lucas Soares Lourenço
em
1
6
(
dezesseis
) anos e 0
7
(
sete
) meses
e 15 (quinze) dias
de reclusão

e de

André Ventura dos Santos

em 19
(
dezenove
) anos de reclusão.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo E. Desembargador Relator para dar parcial provimento aos recursos.